Tribunal: TJSP
Processo: 0003389-41.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Reeducando do regime fechado que incita ou participa de movimento para subverter a ordem ou a disciplina do estabelecimento prisional e desobedece a ordem de funcionário – Art. 39, I e II e art. 50, I e VI, ambos da LEP – Comprovação da conduta pela prova oral – Admissibilidade
É de rigor o reconhecimento da falta grave, na hipótese de existir acervo probatório

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Reeducando do regime fechado que incita ou participa de movimento para subverter a ordem ou a disciplina do estabelecimento prisional e desobedece a ordem de funcionário – Art. 39, I e II e art. 50, I e VI, ambos da LEP – Comprovação da conduta pela prova oral – Admissibilidade
É de rigor o reconhecimento da falta grave, na hipótese de existir acervo probatório incriminador, ainda que integrado apenas por declarações orais, apontando no sentido de que a conduta do reeducando corresponde a ato de incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina do estabelecimento prisional e de desobediência a funcionário da penitenciária, ou de indisciplina.